Tribunal: TJSP
Processo: 2098415-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – SUSPENSÃO DO FEITO – PENDÊNCIA DE PROCESSO COLETIVO SOBRE O MESMO TEMA - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – REGRA DA DIALETICIDADE - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo à obtenção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – SUSPENSÃO DO FEITO – PENDÊNCIA DE PROCESSO COLETIVO SOBRE O MESMO TEMA - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – REGRA DA DIALETICIDADE - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de suposto direito líquido e certo à obtenção da isenção do IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão da qualidade de pessoa com deficiência física adquirente de bem adaptado ao grau de incapacitação – decisão agravada que, após o deferimento da medida liminar por v. acórdão deste Tribunal "ad quem" (AI no 2032261-52.2021.8.26.0000), determinou o sobrestamento do feito, em razão da pendência de processo coletivo em que se controverte a mesma matéria sub judice – impugnação da impetrante que se direciona contra esta última decisão, porém sem tecer uma única linha argumentativa sobre o porquê do desacerto da ordem de sobrestamento – ofensa à regra da dialeticidade – pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso - inteligência do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Recurso não conhecido.